Tribunal: TJPA
Processo: 0104768-58.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0104768-58.2015.8.14.0301

APELANTE: NATALINO DE JESUS ASSUNCAO E SILVA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra Acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que, ao julgar agravos internos em apelação cível, determinou que a devolução dos valores pagos por consorciado desistente ocorresse em até 30 dias após o prazo contratual de encerramento do grupo, autorizando a dedução da taxa de administração e do seguro, e mantendo os demais termos da decisão agravada. A embargante sustenta omissão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos, requerendo o saneamento do vício com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar expressamente o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre os valores a serem restituídos ao consorciado desistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado disciplina expressamente a sistemática de devolução das parcelas, fixando que a restituição deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, nos moldes da Lei nº 11.795/2008 e da jurisprudência do STJ.

Ao delimitar o momento da exigibilidade da restituição, o julgado define, por consequência lógica e jurídica, o marco temporal a partir do qual eventual mora pode ser configurada.

A incidência de correção monetária e de juros moratórios está intrinsecamente vinculada ao momento em que a obrigação se torna exigível, de modo que não há omissão quando o acórdão já estabelece o termo da exigibilidade.

A pretensão da embargante revela inconformismo com a fundamentação adotada e busca rediscutir os efeitos financeiros da condenação, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que, ao fixar o momento da exigibilidade da restituição em contrato de consórcio, define implicitamente o termo inicial para incidência de correção monetária e juros moratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de pronunciamento com redação diversa da adotada no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 35; STJ, Súmula nº 538.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
., com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do Acórdão de Id. 31858832, proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado nos autos dos Agravos Internos em Apelação Cível nº 0104768-58.2015.8.14.0301.

Conforme se extrai do Acórdão embargado, esta Turma, à unanimidade, conheceu de ambos os agravos internos interpostos pelas partes, negando provimento ao recurso manejado por NATALINO DE JESUS ASSUNÇÃO E SILVA e dando parcial provimento ao agravo interno da ora embargante, para determinar que a devolução dos valores vertidos pelo consorciado desistente seja realizada em até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, bem como para reconhecer que o seguro deve ser deduzido do montante a ser restituído, mantendo-se a decisão agravada nos seus demais termos.

Irresignada, a administradora sustenta, nos aclaratórios de Id. 32231113, a existência de omissão no julgado quanto à fixação do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre os valores a serem restituídos ao consorciado. Alega que, embora o acórdão tenha disciplinado a forma e o momento da devolução, não teria explicitado a partir de quando devem incidir os encargos de atualização, o que poderia ensejar controvérsia na fase de cumprimento do julgado.

Defende que, à luz da Súmula nº 35 do Superior Tribunal de Justiça — segundo a qual “incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio” —, a correção monetária e os juros moratórios devem incidir apenas a partir do momento em que se tornar devida a restituição, ou seja, após o encerramento do grupo ou na hipótese de contemplação do consorciado desistente/excluído, conforme as regras contratuais.

Sustenta que a ausência de definição expressa sobre o termo inicial configuraria vício integrativo apto a ser sanado por meio dos presentes embargos, com atribuição de efeito modificativo.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a alegada omissão, fixando-se expressamente que a correção monetária e os juros moratórios incidam apenas a partir da data em que se tornar exigível a restituição dos valores.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

MÉRITO

A insurgência da embargante cinge-se à alegada omissão no acórdão de Id. 31858832 quanto à fixação do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre os valores a serem restituídos ao consorciado desistente, sustentando que o julgado teria deixado de explicitar a partir de quando incidirão tais encargos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

A finalidade dos embargos declaratórios, portanto, é eminentemente integrativa e aclaratória, não se prestando à rediscussão do mérito já enfrentado, tampouco à modificação do julgado por simples inconformismo da parte.

No caso concreto, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado foi claro ao disciplinar, de forma expressa, a sistemática de devolução dos valores vertidos pelo consorciado desistente, fixando que a restituição deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, bem como reconhecendo a possibilidade de dedução da taxa de administração e do seguro, conforme previsão contratual.

Ao assim decidir, o Colegiado enfrentou de maneira suficiente e fundamentada a controvérsia devolvida pelos agravos internos, delimitando o momento da exigibilidade da restituição — qual seja, o encerramento do grupo, nos moldes da Lei nº 11.795/2008 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — e estabelecendo os critérios objetivos para a devolução das parcelas.

A questão relativa à incidência de correção monetária e juros moratórios está logicamente vinculada ao momento em que a obrigação se torna exigível. Ao definir expressamente que a devolução ocorrerá após o encerramento do grupo, o acórdão, por consequência lógica e jurídica, fixou o marco temporal a partir do qual eventual mora poderá ser configurada.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida.

O julgado apreciou integralmente a matéria devolvida, enfrentando os fundamentos jurídicos pertinentes, com base na Lei nº 11.795/2008, na Súmula nº 538 do STJ e na jurisprudência consolidada acerca da restituição de valores em contratos de consórcio.

A pretensão da embargante, em verdade, revela intento de obter pronunciamento específico com redação diversa daquela adotada, buscando rediscutir os efeitos financeiros da condenação, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

Embargos Rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
., mantendo-se incólume o Acórdão de Id. 31858832 em todos os seus termos.

Belém, 09/03/2026